Tribunal: TJMT
Processo: 1016678-58.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016678-58.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PEDRO RODRIGUES ALVES - CPF: 073.227.938-03 (RECORRENTE), RICARDO ALVES ATHAIDE - CPF: 630.387.141-00 (ADVOGADO), ROZANA ALVES ATHAIDE GAMARRA DA SILVA - CPF: 704.092.421-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1016678-58.2021.8.11.0001

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente:
Pedro Rodrigues Alves

Parte Recorrida:
Banco Pan S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 79

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FINANCIAMENTO BANCÁRIO MEDIANTE FRAUDE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DE R$ 4.000,00

PARA R$ 10.000,00

QUE SE REVELA PROPORCIONAL E RAZÓAVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configura a falha na prestação do serviço da instituição bancária a contratação de financiamento visando à aquisição de veículo em nome do consumidor sem antes averiguar a regularidade do negócio jurídico e da documentação da parte contratante.

Em tais casos, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica havida, afastando-se a oponibilidade dos respectivos débitos e determinando a exclusão do nome do consumidor dos cadastros de propriedade, seja em relação à titularidade do veículo, seja no que tange aos tributos e penalidades incidentes.

É evidente o dano moral experimentado pelo consumidor quando derivado inexoravelmente do próprio fato ofensivo, qual seja, as cobranças indevidas decorrentes de contrato fraudado (abalo à credibilidade), o qual é
in re ipsa
.

Eleva-se o
quantum
fixado a título de condenação por dano extrapatrimonial quando não atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pelo reclamante ante sentença em ação declaratória que, julgando procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes referente ao contrato de financiamento objeto dos autos e
condenou o demandado ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral.

A parte recorrente requer a majoração do
quantum
indenizatório fixado, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

O reclamado/recorrido, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da responsabilidade da instituição bancária por financiamento à aquisição de veículo obtido de maneira fraudulenta.

Alega o autor ter sido vítima de fraude por meio da qual fora
contratado, por terceiro não identificado, financiamento de veículo perante a instituição ré/recorrida, que resultou na imputação, em seu desfavor, de débitos vinculados ao veículo.

Em sua defesa, o banco requerido alega que não cometeu ato ilícito e que também seria vítima da fraude, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais.

É notório que a instituição financeira deve tomar as cautelas necessárias ao realizar contrato de financiamento de veículo, de forma a evitar que eventuais fraudadores formalizem contrato utilizando-se de documentos de outrem, sendo que tal fraude não tem o condão de isentar a responsabilidade do recorrido pela sua negligência.

Sobre os danos morais que o autor/recorrente almeja a majoração, tem-se
que restou incontroversa a ocorrência de fraude perpetrada por terceiro, o que confirma que o autor não é proprietário do veículo objetado, sendo
que eventual
inscrição do nome do recorrente em cadastro restritivo de crédito, além de multas de trânsito e cobranças indevidas, em decorrência da venda de veículo a terceiro mediante fraude,

configuram
ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial, por ultrapassar
os limites do mero dissabor para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento em demandas análogas a presente, inclusive consignando a respeito do montante devido a título de indenização:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. OCORRÊNCIA DE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL RECONHECIDO.
VALOR EXCESSIVO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Somente é admissível a revisão, em sede de recurso especial, do valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a natureza irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. No caso, o montante fixado em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) mostrou-se exorbitante e desproporcional ao valor da dívida indevidamente inscrita (R$ 280,00), impondo-se sua redução para
R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp 1446724 PR, QUARTA TURMA, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, julg. em 11/06/2019)

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
majoro
a indenização de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para majorar a condenação por dano moral para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e com correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022